Tribunal: TJES
Processo: 5008974-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contribuições Previdenciárias; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008974-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: NARCISO CARMINATI MAIOLI
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no agravo de instrumento
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES:

impenhorabilidade das quantias liberadas por pertenceram ao funda femco cosipa/usiminas – levantamento de valores sem caução idônea – necessidade de dilação probatória para constatar a titularidade dos recursos –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO
des
PROVIDO
.

1
.

A
embargante alega em suas razões
, em síntese,
a existência de omiss
ões
no acórdão embargado
por
(i)
ausência de manifestação sobre a determinação de transferência bancária para a conta judicial antes da manifestação da parte, já que as quantias liberadas são impenhoráveis porque pertencem aos participantes do fundo Femco Cosipa/Usiminas;
(ii)
ausência de fundamentação da decisão quanto a possibilidade de liberação dos valores sem caução em cumprimento provisório de sentença;
(iii)
não considerar a preservação de outros fundos geridos por si e mesmo constatando a existência de duas submassas, se negar a investigar a titularidade dos recursos, restringindo os meios probatórios.

2.
Quanto à
alegada

impenhorabilidade das quantias liberadas por pertencerem ao fundo
Femco Cosipa/Usiminas,
o acórdão embargado decidiu expressamente que
“
ao
rejeit
ar
a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela recorrente,
[a decisão recorrida]
aplicou o
precedente vinculante
firmado n
o REsp 1.248.975/ES e considerou que a referida impugnação diverge dos seus
termos. Para tanto considerou ter sido estabelecida, de forma definitiva, a responsabilidade da ora agravante até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam (PBD/CNPB 1975.0002-18). Registrou, ainda, o juízo de primeiro grau, que a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a
forma idônea e transparente
de se aferir a existência de recursos do fundo”.

3
.

No tocante à liberação dos valores sem caução,
deve-se considerar, nos termos do
EREsp n. 1.673.890/ES,
que foi reafirmado do dever da ora embargante de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância essa verificada no caso em apreço.
Ademais, a decisão agravada registrou expressamente a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo aos quais os credores se vinculam (PBD-CNPB nº 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da Cosipa e da Usiminas.
Em
outros termos, a decisão agravada registrou que os valores constantes do Fundo
PBD-CNPB nº 1975.0002-18,
ao qual o ora embargado está vinculado, pertencem aos próprios emprega
d
os da COFAVI, de modo que não identificou razões para indeferir a expedição dos pretendidos alvarás.

Com efeito, tendo o
embargado
cumpri
do
com as condições previstas contratualmente para o levantamento dos valores referentes à suplementação de aposentadoria, conforme sentença já transitada em julgado,
e, ainda, sendo titular de valores depositados no referido Fundo,
não há como impor ao mesmo a oferta de caução para recebimento do benefício a que faz jus.

4.
Q
uanto a necessidade de dilação probatória para constatar a titularidade dos recursos, esse órgão fracionário decidiu expressamente que
“
revela-se
inafastável a responsabilidade do fundo
gerido pela ora agravante frente ao pagamento dos benefícios ao ex-empregados da COFAVI,
demonstrando-se,
ainda,
claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão”.

5
.
N
ão se verifica
m os vícios apontados pel
a
embargante,
já que a
s
quest
ões apontadas
rest
aram
devidamente enfrentada
s
e decidida
s de forma clara
por
este órgão fracionário
. A
pretensão d
a
embargante

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

6
.

P
ara fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante.
Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

7.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5008974-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: NARCISO CARMINATI MAIOLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

contra o v. acórdão ID 4751752, que, à unanimidade,
negou
provimento
ao agravo de instrumento interposto
em face de
NARCISO CARMINATI MAIOLI
,
e manteve a decisão que deferiu a expedição de alvarás para o levantamento dos valores que couberem ao credor/embargado.

Irresignad
a
,
a
embargante alega em suas razões
ID 4926120, em síntese,
a existência de omiss
ões
no acórdão embargado
por
(i)
ausência de manifestação sobre a determinação de transferência bancária para a conta judicial antes da manifestação da parte, já que as quantias liberadas são impenhoráveis porque pertencem aos participantes do fundo Femco Cosipa/Usiminas;
(ii)
ausência de fundamentação da decisão quanto a possibilidade de liberação dos valores sem caução em cumprimento provisório de sentença;
(iii)
não considerar a preservação de outros fundos geridos por si e mesmo constatando a existência de duas submassas, se negar a investigar a titularidade dos recursos, restringindo os meios probatórios.

Pugna, assim,
pela correção

d
os vícios
apontados, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário,
tanto assim que repete, em sede de embargos de declaração os argumentos
expendidos no agravo de instrumento anteriormente interposto
. Senão, vejamos.

Quanto à
alegada

impenhorabilidade das quantias liberadas por pertencerem ao fundo
Femco Cosipa/Usiminas,
o acórdão embargado decidiu expressamente que
“
ao
rejeit
ar
a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela recorrente,
[a decisão recorrida]
aplicou o
precedente vinculante
firmado n
o REsp 1.248.975/ES e considerou que a referida impugnação diverge dos seus
termos. Para tanto considerou ter sido estabelecida, de forma definitiva, a responsabilidade da ora agravante até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam (PBD/CNPB 1975.0002-18). Registrou, ainda, o juízo de primeiro grau, que a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a
forma idônea e transparente
de se aferir a existência de recursos do fundo”.

No tocante à liberação dos valores sem caução,
deve-se considerar, nos termos do
EREsp n. 1.673.890/ES,
que foi reafirmado o dever da ora embargante de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância essa verificada no caso em apreço.

Ademais, a decisão agravada registrou expressamente a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo aos quais os credores se vinculam (PBD-CNPB nº 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da Cosipa e da Usiminas.

Em
outros termos, a decisão agravada registrou que os valores constantes do Fundo
PBD-CNPB nº 1975.0002-18,
ao qual o ora embargado está vinculado, pertencem aos próprios emprega
d
os da COFAVI, de modo que não identificou razões para indeferir a expedição dos pretendidos alvarás ou para vincular a liberação à imposição de caução.

Na linha do que pontuou a decisão recorrida
, o acórdão embargado consignou que
“Como o
ora
agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, a execução não poderá atingir os demais fundos administrados pela agravante, o que foi observado
pela

D
ecisão
ID 3338126,
que, ao
rejeit
ar
a impugnação ao cumprimento de sentença
determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18”
.

Com efeito, tendo o
embargado
cumpri
do
as condições previstas contratualmente para o levantamento dos valores referentes à suplementação de aposentadoria, conforme sentença já transitada em julgado,
e, ainda, sendo titular de valores depositados no referido Fundo,
não há como impor ao mesmo a oferta de caução para recebimento do benefício a que faz jus.

Por fim, quanto a necessidade de dilação probatória para constatar a titularidade dos recursos, esse órgão fracionário decidiu expressamente que
“
revela-se
inafastável a responsabilidade do fundo
gerido pela ora agravante frente ao pagamento dos benefícios ao ex-empregados da COFAVI,
demonstrando-se,
ainda,
claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão”.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
a
embargante
diante da inexistência do vício apontado,
de modo que não devem ser providos os presentes aclaratórios
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Por fim, é cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.